Tribunal: TJES
Processo: 5000503-29.2018.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000503-29.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS GOMES
RECORRIDO: MULTIPEÇAS e outros (2)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5000503-29.2018.8.08.0026

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS GOMES
RECORRIDO: MULTIPEÇAS e outros

JUÍZO DE ORIGEM: ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO / VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de recurso inominado interposto pela demandante em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais para reconhecer a legalidade do protesto de título cambiário realizado pela recorrida MULTIPEÇAS, em seu desfavor.

No recurso interposto há pedido de reforma da decisão – ID 3435989.

As contrarrazões informam as razões pela manutenção da r. sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

FUNDAMENTAÇÃO

Narra a inicial que o recorrente firmou negócio jurídico com uma oficina e pagou o pactuado em dois cheques nos valores de R$ 182,00 e R$ 183,00. Segue informando que teria havido desavença na relação negocial estabelecida, motivo pelo qual o pagamento dos cheques teria sido sustado pelo recorrente.

Ocorre que o primeiro recebedor (Oficina Piauí) teria repassado o cheque em pagamento a terceiro (MULTIPEÇAS), o qual, ao certificar-se da frustração do pagamento do título de crédito, teria acionado o recorrente à cobrança do valor devido.

Ante ao narrado, requereu a retirada do protesto realizado e a negativação referentes ao cheque nº 000622.

Houve pedido liminar. Deferido e posteriormente revogado pela r. sentença, a qual
considero que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

Como bem determinado naqueles termos “
diante da literalidade e autonomia do cheque, o portador nada tem que provar a respeito de sua origem, mas ao contrário, ao devedor é que, suscitada a discussão do negócio subjacente, cumpre o encargo de provar a alegada nulidade ou vício, devendo, outrossim, fazê-lo por meio de prova robusta, cabal e convincente, posto que, na dúvida, prevalece a presunção legal de legitimidade do título cambiário
” – ID 3435985.

É simples. Não compete ao segundo recebedor (MULTIPEÇAS) – portador – qualquer informação acerca da origem do crédito (não é sua responsabilidade verificar eventuais desavenças que levaram a sustação do pagamento pelo emissor do título cambiário). O ônus nessa hipótese é imposto ao devedor, que, no caso concreto, não se desincumbiu de fazê-lo, havendo presunção legal de legitimidade do cheque.

Nesse sentido:

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE SUSTADO. DESACORDO COMERCIAL. PROTESTO. EMPRESA DE FACTORING. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O benefício de assistência judiciária é concedido àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo para seu sustento e de sua família. 2 - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade

3 - É exercício regular de direito do portador de boa fé o protesto do cheque sustado, sendo descabida a pretensão de indenização por danos morais.
4 - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0686.10.009210-1/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2012, publicação da súmula em 27/11/2012) – destaques acrescentados.

No panorama exposto, não há motivos para o acolhimento
da pretensão recursal,
votando-se pela manutenção integral da sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER

DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)